Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. Na fraude realizada em operações bancárias incide a disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço, que impõe a inversão ope legis do ônus da prova.
2. A fraude aplicada por terceiro estelionatário mediante utilização de senha, de uso pessoal e intransferível, configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e afasta o fortuito interno, circunstância suficiente para romper o nexo causal e excluir a responsabilidade civil da instituição bancária, consoante inteligência do art. 14, §3o, II, do CDC.
3. Negou-se provimento ao recurso.